Tribunal: TJDFT
Processo: 0701847-11.2025.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CONTRATO DE MULTIPROPRIEDADE DE UNIDADE HOTELEIRA FIRMADO NO ESTRANGEIRO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA BRASILEIRA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação declaratória de nulidade contratual cumulada com ressarcimento de valores e compensação por danos morais, sob o fundamento de violação ao dever de informação e de vício de consentimento na celebração do contrato de multipropriedade de unidades hoteleiras no estrangeiro.
2. Decisão anterior – A sentença acolheu a preliminar de incompetência da Justiça Brasileira, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, e condenou os autores ao pagamento das despesas processuais.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a competência da Justiça Brasileira para processar e julgar ação relativa a contrato de multipropriedade de unidades hoteleiras firmado no exterior.
III – Razões de decidir
4. Diante da relação de consumo e comprovada a residência dos autores no Brasil, é competente a Justiça Brasileira para processar e julgar a presente ação.
5. A necessidade de inclusão da vendedora no polo passivo da demanda enseja o retorno do processo ao Primeiro Grau, o que impede o julgamento do mérito por este Tribunal.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 22, II, 114, 115 e 1.013, § 3o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.210.341/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/6/2025; TJDFT, Acórdão 1263344, 0718208-55.2019.8.07.0001, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/07/2020.